Tribunal: TJBA
Processo: 8178222-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178222-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEICIANE DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA

Advogado(s)
:
PAULO LEONARDO SOARES ROCHA, CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleiciane dos Santos Cruz contra acórdão que, ao reformar sentença de improcedência e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, deixou de se pronunciar sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A embargante aponta omissão do julgado quanto à condenação do vencido ao pagamento da verba sucumbencial devida ao FAJPDPE/BA, conforme dispositivos legais e constitucionais invocados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é cabível a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando a parte assistida por esta é vencedora, diante da omissão do acórdão anterior quanto à fixação dessa verba.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se omissão no acórdão quanto à condenação do recorrido em honorários de sucumbência, apesar da reforma da sentença em favor da parte autora.

4. O art. 85 do CPC assegura a fixação de honorários em favor do advogado da parte vencedora.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus sucumbencial ocorre de forma automática quando há provimento do recurso.

6. O STF, no Tema 1.002, firmou entendimento no sentido da legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra ente público ao qual está vinculada.
7. Considerando que a parte autora teve seu pedido de indenização por danos morais acolhido, deve o recorrido arcar com os honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública quando a parte por ela assistida é vencedora na demanda. 2. A omissão do acórdão quanto à condenação em honorários de sucumbência impõe sua integração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
8178222-64.2022.805.0001,
figurando como Embargante
CLEICIANE DOS SANTOS CRUZ,
e Embargado
DNA – CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça